Tribunal: TJSP
Processo: 1009056-62.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Condenação do réu na obrigação de indenizar a autora da sua meação sobre o patrimônio empregado na atividade empresarial. Julgamento extra petita. Violação ao princípio da congruência. Inteligência do art. 492 do CPC. Autora que pleiteou na inicial apenas e tão somente o ressarcimento do montante por ela destinado à compra de veículo, fundada na vedação ao enriquecimento sem

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Condenação do réu na obrigação de indenizar a autora da sua meação sobre o patrimônio empregado na atividade empresarial. Julgamento extra petita. Violação ao princípio da congruência. Inteligência do art. 492 do CPC. Autora que pleiteou na inicial apenas e tão somente o ressarcimento do montante por ela destinado à compra de veículo, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Pedido inicial que não se embasa no regramento do Direito de Família, tampouco na relação familiar estabelecida entre as partes. Sentença anulada, determinado o retorno dos autos processuais à origem para dilação probatória, reconhecida a competência do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas para o julgamento, equivocada a declinação da competência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009056-62.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE
ALEXANDRE BENETTI BRANDINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SILVIA
REGINA CAPOVILLA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009056-62.2018.8.26.0114 -Voto no 18693ms
2
Apelação Cível no 1009056-62.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas (2a Vara de Família e Sucessões)
Apelante: José Alexandre Benetti Brandini e Outro
Apelada: Silvia Regina Capovilla
Voto no 18.693
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Condenação
do
réu
na
obrigação de indenizar a autora da sua meação sobre o
patrimônio empregado na atividade empresarial. Julgamento
extra petita. Violação ao princípio da congruência.
Inteligência do art. 492 do CPC. Autora que pleiteou na
inicial apenas e tão somente o ressarcimento do montante
por ela destinado à compra de veículo, fundada na vedação
ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Pedido
inicial que não se embasa no regramento do Direito de
Família, tampouco na relação familiar estabelecida entre as
partes. Sentença anulada, determinado o retorno dos autos
processuais à origem para dilação probatória, reconhecida a
competência do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de
Campinas para o julgamento, equivocada a declinação da
competência. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
303/304, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
réu José Alexandre a indenizar a autora da sua meação sobre o
patrimônio líquido da empresa J. A. Brandini ME, a ser apurado em
liquidação de sentença, e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, relativamente à empresa, por ilegitimidade passiva.
Apela o autor, postulando a anulação da sentença,
que defende ser extra petita, por ter extrapolado os limites do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009056-62.2018.8.26.0114 -Voto no 18693ms
3
inicial. No mérito, argumenta que o veículo em questão foi empregado
na atividade empresarial desenvolvida em conjunto pelas partes,
destinado à autora a maior parte do lucro; que efetuou diversos
pagamentos à parte contrária, inclusive após o rompimento da união
estável, que superam a quantia investida pela autora na atividade,
indevida a indenização requerida.
Contrarrazões a fls. 324/331.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação judicial buscando
ser ressarcida do valor histórico de R$ 18.000,00, empregado na compra
de veículo Hyundai/Tucson, utilizado pelo réu, seu ex-companheiro, no
exercício da sua atividade empresarial.
O réu afirma que a atividade era desenvolvida em
conjunto pelas partes, beneficiando-se a mulher do lucro auferido, e que
efetuou pagamentos e transferiu valores à autora, que superam o valor
inicialmente empregado na compra do veículo, cabível compensação.
Pela sentença o réu foi condenado a indenizar a
autora de sua meação sobre o patrimônio líquido da empresa J. A.
Brandini.
Pois bem.
Na forma do art. 492 do Código de Processo Civil,
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado”.
Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009056-62.2018.8.26.0114 -Voto no 18693ms
4
“Segundo o art. 492, caput do Novo CPC, o
juiz não pode conceder diferente ou a mais do
que for pedido pelo autor. Trata-se do
princípio da congruência, também conhecido
como princípio da correção ou da adstrição. O
dispositivo legal, entretanto, é incompleto,
porque os limites da sentença devem respeitar
não só o pedido, mas também a causa de pedir
e os sujeitos que participam do processo. É
nula a sentença que concede mais ou diferente
do que foi pedido, como também há nulidade
na sentença fundada em causa de pedir não
narrada pelo autor, na sentença que atinge
terceiros que não participaram do processo ou
que não julga a demanda relativamente a
certos demandantes”. (“Novo Código de
Processo Civil Comentado”, 3a Ed., Salvador:
Ed. JusPodivm, 2018, p. 862).
No caso, evidente a violação ao princípio da
congruência, porquanto a autora não pleiteou a meação sobre o
patrimônio empregado na atividade empresarial desenvolvida pelo réu,
mas apenas e tão somente o ressarcimento do montante por ela destinado
à compra do veículo em questão.
É certo, ademais, que a causa de pedir está fundada
na vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), e não nas regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009056-62.2018.8.26.0114 -Voto no 18693ms
5
que disciplinam a partilha de bens na dissolução da união estável.
Destarte, tem razão o réu ao postular a anulação da
sentença, por se tratar de pronunciamento extra petita.
Atento ao fato de que é controvertida a atuação da
autora na atividade empresarial que ensejou a aquisição do veículo e a
que título foram efetuados pagamentos e transferidos valores à autora
pelo réu, sobretudo após o término da união estável, impõe-se o retorno
dos autos processuais ao juízo competente para a dilação probatória, não
estando o processo em condições para imediato julgamento do mérito.
Considerando que, como visto, o pedido inicial não
se fundamenta na relação familiar estabelecida entre as partes nem no
direito à meação da autora, mas sim na vedação ao enriquecimento sem
causa (art. 884 do CC), que se aplica a toda e qualquer relação jurídica,
reconheço a incompetência absoluta do Juízo da Vara de Família e
Sucessões para o julgamento do pleito, determinando a remessa dos
autos processuais ao Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas,
equivocada a declinação de competência (fl. 289).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à apelação
para anular a sentença, determinando a remessa dos autos processuais ao
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas para produção das
provas necessárias e posterior julgamento do mérito, observados os
estritos limites do pedido inicial.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR